Tribunal: TJES
Processo: 5000413-47.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-47.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: NAYARA DE SOUZA SIZENANDO MACHADO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. JULGAMENTO EXTRAPETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar suposto vício de contradição no acórdão proferido em Apelação, alegando violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ao argumento de que a decisão agravou sua situação ao afastar os juros moratórios devidos pela Recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em reformatio in pejus ao afastar, sem provocação específica da Recorrida, a incidência de juros moratórios, o que caracterizaria julgamento extrapetita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração, segundo o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.

A jurisprudência do STJ entende que a contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna, ou seja, entre as premissas e conclusões do próprio julgado, não sendo cabível apontar contradição com fatos externos, leis ou entendimentos de outros julgados (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1280006/RJ e EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ).

Forçoso reconhecer,
diante da não interposição de recurso pela Recorrida, a ocorrência de julgamento
extrapetita

no caso vertente e, via de consequência, da
reformatio in pejus
, a autorizar, pois, o decote do trecho do julgado que afastou os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:
O afastamento de juros moratórios de ofício, em sede de apelação, sem pedido específico da parte beneficiada, caracteriza reformatio in pejus e julgamento extrapetita, autorizando a exclusão do trecho do julgado que promoveu tal afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 06.12.2012; STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.02.2024, DJe 14.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “
a contradição é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”.

Na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões,

jamais com a lei
, c
om o entendimento da parte, com os fatos e com provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1280006/RJ, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, publicação em 06/12/2012),
e, ainda, mais recentemente,
a “
contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados
” (EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/
0
2/2024, DJe de 14/
0
2/2024).

N
a hipótese em tela, alega o Recorrente que
“é
patente que o Acórdão embargado violou o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, haja vista que afastou a possibilidade da empresa Exequente em aplicar os juros moratórios impostos à Recorrida, piorando e gerando prejuízo para a empresa que recorreu através da interposição de Apelação”.

É consabido não se prestar o presente recurso à correção de suposto
error in judicando,
extraindo-se que eventual o julgamento extra ou ultra petita, ao até mesmo aquele que venha a ocasionar
reformatio in pejus,
não retrata, a princípio, um dos vícios hábeis a autorizar o manejo e acolhimento dos aclaratórios.

Lado outro, é também sabido, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC, ser "
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"
.

Sob essa perspectiva, na esteira da constatação de que deve o comando decisório/sentencial observar aquilo que fora efetivamente requerido na inicial, estão os julgamentos afetos a esta instância recursal submetidos

àquilo que foi postulado
, restando, assim, devolvido ao conhecimento do Tribunal
apenas o objeto de impugnação recursal
.

No caso, conquanto de fato estivesse o recurso de apelação delimitado à discussão acerca da abusividade, ou não, dos juros remuneratórios, cuja aplicação foi considerada pelo Juízo de 1º Grau como de excessiva vantagem para a parte embargante, foi equivocadamente extirpado da condenação a aplicação de juros moratórios impostos à Recorrida, pleito diverso daquele efetivamente articulado.

Como efeito consequencial, o afastamento dessa rubrica sem que o pleito recursal o contemplasse, já que apenas recorreu a parte apelante sobre o caráter abusivo dos juros moratórios, incide em violação ao princípio
tantum devolutum
quantum apellatum
e dá azo à nulidade parcial do julgado no que se refere a supressão sem correspondente pedido recursal, o que ocorreu no caso.

Tenho por delineada, assim, a hipótese de excepcional acolhimento dos embargos de declaração para
o decote do trecho do julgado que afastou os juros moratórios.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO
,
apenas para o fim de excluir do v. acórdão o comando alusivo ao
afastamento
dos juros moratórios impostos à Recorrida, já que não se coaduna com o pedido recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)